Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-38.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001528-38.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ELIANA OLIVEIRA E SILVA e outros (2) Advogado(s):ERIC LUIZ COSTA DE MACEDO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS LONGO PERÍODO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para manter os autores como dependentes em plano de saúde individual contratado em 1991, mesmo após atingirem a maioridade, em razão da inércia da operadora em promover a exclusão por longo período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia prolongada da operadora de plano de saúde em excluir dependentes que atingiram a maioridade, mesmo havendo previsão contratual, gera a supressão do seu direito de fazê-lo (supressio) e, consequentemente, o surgimento do direito à manutenção para os consumidores (surrectio), com base no princípio da boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. A manutenção dos beneficiários como dependentes por vários anos após o implemento da idade limite, com o recebimento contínuo das mensalidades pela operadora, cria a legítima expectativa de permanência no plano. 4. A tentativa de exclusão tardia configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, especialmente as de consumo. 5. A aplicação dos institutos da supressio e surrectio consolida o direito dos beneficiários à manutenção no plano de saúde, tornando a exclusão unilateral abusiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inércia prolongada da operadora de plano de saúde em exercer o direito contratual de excluir dependentes que atingiram a maioridade gera a supressão de tal direito (supressio), ao passo que cria para os beneficiários a legítima expectativa de permanência, configurando a aquisição do direito à manutenção (surrectio), em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.396/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001528-38.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como apelado ELIANA OLIVEIRA E SILVA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto